Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708622-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Iraci da Silva Martins Agravado: Condomínio Estância Quintas da Alvorada D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iraci da Silva Martins contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0010808-41.2013.8.07.0001, assim redigida: “Pretende a devedora, por meio da petição de id. 83091870, mediante alegação de superveniência de fato novo, qual seja, o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do RE n.o 695.911/SP, rediscutir questões já afastadas por este Juízo na decisão de id. 58883281, ora sob o crivo do TJDFT em razão da interposição, por aquela parte, do agravo de instrumento de n.o 0712836-94.2020.8.07.0000, a que, frise-se, não foi atribuído efeito suspensivo. Não obstante o pedido de reconsideração deduzido pela executada não mereça conhecimento ante as razões esposadas na "supra" aludida decisão, forçoso consignar que se escuda este cumprimento de sentença em título judicial sobre o qual incide a intangibilidade da coisa julgada que, ainda que, em tese, dissidente do entendimento ulteriormente firmado pelo STF em julgamento de matéria submetida à repercussão geral, por este não sofre modificação sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Lado outro, a preceder outras apreciações, instrua a devedora os autos, no prazo de até 10 dias, com o carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU pertinente ao presente exercício. Após, venham os autos imediatamente conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24312023), em síntese, que o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença pelo Juízo singular consiste em equívoco e desrespeito ao acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente e determinou a desconstituição da penhora em referência. Também afirma que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911-SP, no sentido da impossibilidade de exigência por associação de moradores de encargos similares ao de condomínio em relação a sujeitos não associados. Assim, conclui que a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença tornou-se inexigível por força da inconstitucionalidade declarada pela Excelsa Corte, o que, por conseguinte, também afasta a penhora do bem imóvel em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e desconstituída a penhora que recai sobre o bem imóvel em questão. A recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade da obrigação diante da superveniência de tese com repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, é necessário esclarece que, de fato, não houve a concessão de efeito suspensivo ao anterior agravo de instrumento (no 0712836-94.2020.8.07.0000) interposto pela ora recorrente. Ainda assim, naquela ocasião, esta Egrégia Terceira Turma Cível acordou por dar provimento ao aludido agravo de instrumento para desconstituir a penhora de bem imóvel questionada pelo ora recorrente. No entanto, houve a interposição de embargos de declaração contra o aludido acórdão, que, ao menos em tese, podem ser providos com efeitos modificativos. Diante desse contexto, o Juízo singular agiu corretamente ao não promover novo exame da questão relativa à penhora, tendo em vista que esse ponto pende de julgamento definitivo no âmbito da competência recursal deste Egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, a discussão a respeito da penhora não impede o prosseguimento do curso do processo. Esclarecido esse ponto, observa-se que o recorrente suscitou a questão relativa à inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da tese com repercussão geral (tema no 492) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 695.911-SP, senão vejamos: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" Os efeitos produzidos pela coisa julgada somente podem ser desconstituídos no curso da fase de cumprimento da sentença em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que torne inexigível a obrigação constituída pela sentença. No entanto, a referida decisão emanada da Excelsa Corte deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença, nos termos dos artigos 525, § 14 e § 15, e 966, todos do CPC. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 3 de setembro de 2015 (Id. 34015694dos autos do processo principal). No entanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida em julgamento aos 18 de dezembro de 2020, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. Diante desse cenário, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator